Tribunal: TRF3
Processo: 5081802-75.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
228/549)

5081802-75.2026.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5081802-75.2026.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MARCOS TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA FERNANDA DO AMARAL - SP398985-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão, sob alegação de omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, à luz das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025, com pedido de adequação dos consectários legais e prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a Emenda Constitucional no 136/2025 para fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora na fase de conhecimento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a matéria ao determinar a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente à época da execução.

O julgado delimita que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide apenas sobre a atualização de requisitórios, não se aplicando à apuração das parcelas vencidas na fase de conhecimento.

A alegação de omissão não se configura, pois a controvérsia foi apreciada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido suficientemente fundamentada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A Emenda Constitucional no 136/2025 aplica-se à atualização de requisitórios, não incidindo sobre a fase de conhecimento das condenações.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é enfrentada de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes específicos no julgado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5081802-75.2026.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: MARCOS TEIXEIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLA FERNANDA DO AMARAL - SP398985-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido nos autos, ao argumento de existência de omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Sustenta a autarquia embargante que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a alteração dos consectários legais promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025, a qual modificou o regime jurídico aplicável à correção monetária e aos juros de mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, especialmente no período posterior à expedição de precatórios.

Alega que, não obstante a natureza processual da matéria — o que impõe sua aplicação imediata aos processos em curso —, o julgado manteve a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização e juros, mesmo após a vigência da referida emenda constitucional, incorrendo, assim, em omissão relevante.

Argumenta que a EC no 136/2025 afastou a aplicação da SELIC como índice único, estabelecendo distinção entre correção monetária e juros de mora, de modo que: (i) a atualização monetária deve observar o IPCA (ou INPC, conforme a natureza da condenação), e (ii) os juros de mora devem corresponder à taxa legal, equivalente à SELIC, deduzido o índice de correção monetária.

Defende, ainda, que a alteração normativa deve ser aplicada de forma imediata, inclusive aos processos em fase de conhecimento e liquidação, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Prossegue afirmando que, à luz da legislação vigente e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), os consectários legais devem observar regime escalonado, distinguindo-se os períodos anteriores e posteriores às alterações legislativas (EC no 113/2021 e EC no 136/2025), com aplicação de índices distintos conforme a natureza da condenação (previdenciária ou assistencial).

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com a adequada fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora conforme o novo regime constitucional, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O embargante aponta vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se pronunciado adequadamente acerca da aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora, defendendo a inaplicabilidade da taxa SELIC como índice único e a necessidade de observância de índices distintos conforme a natureza da condenação.

No tocante ao argumento deduzido pelo embargante, observa-se que a questão relativa aos critérios de correção monetária e juros de mora foi expressamente enfrentada no voto condutor do acórdão, que assim consignou:

“Para fins de apuração dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices e critérios previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.”

Ademais, o acórdão foi claro ao delimitar o alcance da Emenda Constitucional no 136/2025, afastando sua incidência na fase de conhecimento:

“Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (...), não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo de execução.”

Dessa forma, verifica-se que a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Logo, não se constata a ocorrência de omissão, mas mero inconformismo com o entendimento adotado no julgado.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente, salvo quando efetivamente configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, se a embargante pretende a modificação do julgado quanto aos critérios de atualização monetária e juros, deve se valer do recurso cabível, não sendo os embargos de declaração meio adequado para tal finalidade.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido apreciada de forma fundamentada, como ocorreu no presente caso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão, sob alegação de omissão quanto à definição dos critérios de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, à luz das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 136/2025, com pedido de adequação dos consectários legais e prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a Emenda Constitucional no 136/2025 para fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora na fase de conhecimento.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a matéria ao determinar a aplicação dos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, vigente à época da execução.

O julgado delimita que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide apenas sobre a atualização de requisitórios, não se aplicando à apuração das parcelas vencidas na fase de conhecimento.

A alegação de omissão não se configura, pois a controvérsia foi apreciada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido suficientemente fundamentada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A Emenda Constitucional no 136/2025 aplica-se à atualização de requisitórios, não incidindo sobre a fase de conhecimento das condenações.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é enfrentada de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes específicos no julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão